Tribunal: STF
Processo: ARE 1552514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico de entorpecentes. Policiais militares que identificaram, através de denúncias de populares, o veículo responsável pelo fornecimento de drogas na cidade, supostamente pilotado por pessoa que se fazia passar por motorista de aplicativo. Em diligência, encontraram, no assoalho do banco dianteiro do veículo suspeito, pacote contendo 1.415 porções de cocaína, pesando aproximadamente 884,8g, acondicionadas em invólucros plásticos lacrados com máquina, além da quantia de R$724,00 em dinheiro, sem origem lícita comprovada. Acusado MURILO que prontamente admite a propriedade das drogas. Réu ANDERSON DE ALMEIDA que se dispõe a levar os milicianos até o local em que a droga seria entregue, uma chácara situada na estrada Botuchim. Agentes que tem a entrada franqueada pela morada e localizam, no guardaroupas do quarto do réu ANDERSON GABRIEL, outras 580 porções de cocaína, idênticas àquelas anteriormente encontradas, além da quantia de R$ 1.000,00 em dinheiro, sem origem lícita comprovada. Diligência lícita, não sendo verificada qualquer nulidade na ação dos policiais. Existência de fundadas razões para ingresso dos policiais no domicílio do réu, dada a existência de informação de que o réu estaria traficando, que foi respaldada pelas circunstâncias da abordagem. Crime permanente. Prova forte. Autoria e materialidade claras. Relatos dos agentes públicos coerentes e harmônicos. Inviabilidade do reconhecimento de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento das diligências requeridas pelo réu ANDERSON DE ALMEIDA. Alegação de ilicitude da prova em razão da ausência de fundada suspeita para revista veicular, afastada. Diligência que culminou com as prisões em flagrante sobremaneira lícita. Versão exculpatória apresentada pelos apelantes isolada e que não convence. Vínculo dos réus com todas as drogas e destinação delas ao comércio nefasto bem comprovados. Condenação de rigor. Penas mantidas. Inviabilidade de aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Substituição incompatível com a reincidência e o volume da pena. Regime fechado, fixado para os réus ANDERSON GABRIEL e MURILO, necessário. Regime semiaberto que já beneficiou o réu ANDERSON DE ALMEIDA. Pena de perdimento do veículo bem aplicada. Apelos improvidos, rejeitada a preliminar de nulidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Passo, então, à análise das penas.



    (...)



    Quanto ao réu ANDERSON DE ALMEIDA ALGATE:



    As bases foram corretamente estabelecidas 1/6 acima do mínimo legal em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas (cocaína), em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa (mínimo legal), permanecendo, à míngua de causas alteradoras, neste patamar.



    Ressalta-se que não era mesmo caso de redução da sanção nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. ANDERSON GABRIEL e MURILO são reincidentes, o que obsta a concessão da benesse. Já as penas de ANDERSON DE ALMEIDA, conquanto primário, igualmente não comportamredução. Isso porque o preceito admite atenuação da pena para réus, ainda que primários, que não ostentem periculosidade maior. E o acusado revela acentuada periculosidade, na medida em que foi flagrado pelos policiais com grande quantidade de drogas, sendo apreendidas 1.415 porções de “cocaína”, compeso bruto de 884,8 gramas. Tal volume de drogas, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão indicam que seriam vendidas no varejo. E esta droga, com alto poder vulnerante, disseminada na sociedade, atinge reflexos preocupantes.



    Por outro lado, há evidências de habitualidade, até mesmo porque gerentes de ponto de venda não confiam a quantidade de drogas apreendida a um traficante que está debutando na atividade. A quantidade de drogas apreendidas indica que o réu é pessoa de confiança, exercendo, pois, atividade ilícita rotineira.



    No mais, os depoimentos dos policiais militares deixam claro que o réu, na condução do veículo VW/Voyage 1.6i MB5, placas GHY6H89, era conhecido por transportar drogas entre os bairros da cidade de Itu, bem como por fazer o traslado do entorpecente entre as cidades da região, não sendo os fatos apurados nestes autos algo isolado em sua vida. Neste ponto, como bem frisou a E. Magistrada, é patente que o acusado se valia da condição de motorista de aplicativo para tentar afastar eventuais suspeitas do seu envolvimento com a criminalidade organizada e o tráfico em larga escala.



    Frise-se que a negativa de aplicação do redutor está assentada na periculosidade fruto do vínculo do réu com o tráfico e não propriamente dito na quantidade e natureza dos entorpecentes. A quantidade de drogas evidencia periculosidade e habitualidade no crime, a impedir a aplicação do redutor. O agente que comercializa grande quantidade de entorpecentes de natureza diversa contribui decisivamente para a disseminação do mal em larga escala. Na aplicação do preceito o Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena e de seus reflexos quanto ao cumprimento.



    Anoto, ainda, que não há falar em substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, por evidente incompatibilidade do benefício com a conduta de quem trafica, disseminando o mal na sociedade, com a nota de que a lei estabelece o regime inicial fechado para casos tais. A conduta examinada concretamente, evidentemente, não se encontra entre aquelas em que o legislador pretendeu favorecer o réu com o aludido benefício. Substituição, no caso dos autos, implicaria em risco concreto para a sociedade, que se vê refém dos efeitos nefastos da ação delitiva. A atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua família, para o exercício do comércio ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma pena substitutiva para ser aplicada, se fosse caso. Ademais, condutas como a dos acusados disseminam o vício, criando toda sorte de problemas, desde os mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático.



    O regime, na hipótese, somente poderia ser o inicial fechado. Não se vislumbra regime outro capaz de atender ao binômio reprovação-prevenção diante das circunstâncias do caso, que envolveu drogas de alto poder viciante e vulnerante. O regime semiaberto, fixado para o réu ANDERSON DE ALMEIDA, já beneficiou o acusado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente